Tribunal: TJDFT
Processo: 0721863-72.2018.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721863-72.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILIPE PESTANA FASSINI DE ANDRADE, MARIANA DUARTE PINHEIRO AGRAVADO: FAUSTO BATISTA POLICENO D E C I S Ã O Os agravantes interpuseram recurso especial contra acórdão deste Colegiado que negou provimento ao agravo interno interposto, cujo intento era concessão de gratuidade de justiça. O Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão desta Turma (ID 20513081). A parte recorrente deixou transcorrer o prazo de (cinco) dias para autorizar o processamento do recurso de agravo de instrumento (ID 6933396) . Destarte, o recurso de agravo de instrumento está deserto. Ante o exposto, e ausente requisito objetivo de admissibilidade, não conheço do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. P. I. Brasília, 26 de outubro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora